Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-36.2018.8.11.0010
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-36.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA DINIZ FELIPE DE SOUZA - CPF: 018.532.471-11 (APELADO), GIRLENE LUIZA DOURADO SANTOS - CPF: 641.282.962-87 (ADVOGADO), MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA - CPF: 024.848.481-88 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN Nº 414/2010/ANEEL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU DO HISTÓRICO DE CONSUMO – CONCESSÍONÁRIA QUE NÃO FORMOU CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTAS E CONVINCENTES QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO IRREGULAR E NEM DELIMITOU O CRITÉRIO USADO PARA DEFINIR O PERÍODO A SER REFATURADO – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII). 3. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN nº 414/2010/ANEEL, art. 129, §1º).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
”

(Proc. nº 1000673-36.2018.8.11.0010), ajuizada contra a apelante por JULIANA DINIZ FELIPE DE SOUZA, julgou o pedido em parte procedente para “
declarar
inexistente o débito da unidade consumidora n° 6/1285973-2, no valor de R$ 2.973,69, com vencimento para 20/02/2018
”

(cf. Id. nº 126394694).

A apelante defende a regularidade do p
rocedimento adotado à apuração e recuperação do consumo de energia elétrica não faturado da UC de titularidade da apelada, que deu ensejo à emissão das faturas questionadas nos autos, dando especial ênfase aos precedentes do STJ que teriam chancelado a
legalidade do procedimento
estabelecido pela RN n° 414/2010/ANEEL à recuperação de consumo não faturado e a cobrança dos débitos apurados.

Alega que,
uma vez que
atuou rigorosamente de acordo com o que prevê referida resolução, garantindo à consumidora a participação durante a inspeção e nos demais atos do procedimento administrativo, sendo apurada a irregularidade através de inspeção local, com elaboração e regular emissão de TOI, onde se constatou irregularidade consistente em “
linha e carga invertida no borne
”, acompanhado de registros fotográficos da adulteração do aparelho medidor, nada mais fez do que agir em exercício regular de direito ao apurar e cobrar o consumo que deixou de ser faturado pela irregularidade detectada.

Destaca que, “
n
o ato da inspeção, a unidade já foi regularizada, sem haver a necessidade de perícia técnica no medidor, vez que a irregularidade se encontrava na parte externa do aparelho de medição
, (...)
após conclusão da inspeção, foi emitida carta à apelada, juntamente com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor
”, e, por isso, p
ede
o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja dada total improcedência ao pedido autoral, e, consequentemente, reconhecida a validade da cobrança da fatura de recuperação de consumo

(cf. Id. nº 126394713).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 126394724, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide cinge a apreciação quanto à regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora (UC nº 123040-8), que ensejou a emissão de fatura eventual, no valor de R$ 2.973,69, em razão da constatação de “
Ligação Invertida - Intervenção de Terceiros
” (cf. Id. nº
126394686 - pág. 8
).

A autora questiona a legitimidade da cobrança decorrente do mencionado processo de recuperação e refaturamento do consumo de sua UC, primeiro porque a vistoria teria sido realizada sem a sua efetiva participação, e, depois, porque, diferente do descrito no TOI, jamais adulterou o medidor, nem executou qualquer ato que importasse em desvio de energia, tampouco, e mais importante, nunca obteve benefício com a suposta irregularidade, tanto é que, mesmo após reparado o suposto problema, não foi registrado aumento do consumo do serviço nos meses subsequentes (cf. Id. nº 126394650).

A ré Energisa, por sua vez, como é de se esperar, defendeu a regularidade do procedimento adotado à recuperação de consumo não faturado, asseverando que, durante a vistoria técnica à UC da autora, foi detectada a visível adulteração do aparelho medidor de energia, sendo, então, dispensado o envio do equipamento para ser periciado pelo INMETRO, conforme autoriza o art. 129, inciso V, alínea “b”, da RN nº 414/2010/ANEEL (cf. Id. nº 126394684).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

No caso, após o detido exame do conjunto probatório, a MMª. Juíza concluiu que o “
procedimento administrativo não foi instruído com a prova necessária para aferir a existência ou não de irregularidade no medidor da apelante, qual seja, perícia técnica elaborada por órgão competente, que deveria ser produzida de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
”, já que, “
n
o caso dos autos, a cobrança foi embasada unicamente em registros fotográficos apontando a presença de ‘Linha e Carga Invertida no Borne’, inexistindo nenhum laudo técnico/pericial realizado por órgãos oficiais que atestem a referida anormalidade
”, e, “
ao contrário do alegado pela ré, o consumo de energia elétrica da unidade consumidora da requerente permaneceu estável após a inspeção realizada, com variações dentro da sua média anterior de consumo, o que corrobora com a imprecisão do procedimento realizado
”.

O art. 129 da RN nº 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular
” na medição do consumo, estipulando que “
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

Art. 129. (...).

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Já o subsequente art. 130 da
RN nº 414/2010 dispõe que, “
comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva
” (“caput”), entre os quais se insere a “
utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular,
imediatamente anteriores ao início da irregularidade
” (inciso III), e, por sua vez, o
caput
do art. 132 da mesma resolução prevê que “
o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia,
deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência
, respeitados os limites instituídos neste artigo
”
.

O conjunto probatório é composto pelo Termo de Ocorrência de Inspeção nº 664774, datado de 26.10.2017, emitido em razão da inspeção realizada naquela data na UC nº 6/123040-8, onde se vê a anotação, no campo destinado aos “
Dados da Inspeção
”, de que foi detectada “
linha e carga invertida no borne do md
” (cf. Id. nº 126394686 - pág. 1), que veio acompanhado de fotografias do aparelho medidor inspecionado (cf. Id. nº 126394686 - pág. 4/7), e também com a “
Carta ao Cliente
”, que detalha os critérios observados à recuperação do consumo, como os meses que foram revisados (total de 32 meses) e o método utilizado para o cálculo do valor obtido (
RN nº 414/2010, art. 130, III)
(cf. Id. nº cf. Id. nº 126394686 - pág. 8).

Esses documentos demonstram que a ré Energisa realmente observou o procedimento adequado em relação à condução da inspeção à UC de titularidade da autora, isto é, no que se refere à emissão do TOI (
RN nº 414/2010, art. 129, §1º, I) e à garantia de
ciência e participação da consumidora no procedimento - mesmo que esta tenha se recursado em receber e assinar a sua via (
RN nº 414/2010, art. 129, §§ 2º e 3º) -, não havendo qualquer crítica a ser feito à sua atuação em relação a esse ponto, entretanto, ao dispensar a submissão do medidor à perícia técnica por órgão especializado, a Concessionária atraiu para si, de forma ainda mais acentuada e incisiva, o ônus de demonstrar, de modo claro e compreensível ao consumidor (CDC, art. 6º, III), que o defeito/vício detectado no aparelho medidor influiu direta e concretamente na medição do consumo, o que poderia ter sido feito por meio da formação de um “
conjunto de evidências
”
(
RN nº 414/2010, art. 129, §1º), composto por
relatório de avaliação técnica (
RN nº 414/2010, art. 129, §1º, III), somado à
avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas (
RN nº 414/2010, art. 129, §1º, IV) e a outros recursos adicionais disponíveis
(
RN nº 414/2010, art. 129, §1º, V); além disso, se constatado que a irregularidade afetou a medição do consumo, competia-lhe determinar e precisar, a partir de procedimento técnico ou com base em estudo do histórico do consumo de energia elétrica e demanda de potência, o período a ser recuperado e os parâmetros utilizados para o cálculo do refaturamento
(
RN nº 414/2010, art. 132,
caput
).

Não há indício e nem menção nos autos de que foi elaborado
“
relatório de avaliação técnica
” ou “
avaliação do histórico de consumo
”, sendo que o único elemento colhido pela Concessionária para acompanhar o TOI e corroborar a conclusão de “
procedimento irregular
” foi o registro
fotográfico do aparelho medidor
(
RN nº 414/2010, art. 129, §1º, V, “b”), que, contudo, isoladamente,
não supre a necessidade de
documento que dê respaldo técnico à conclusão de ocorrência de procedimento irregular, muito menos atende à exigência de
“
conjunto de evidências
” exigido pela RN nº 414/2010, e não se diga q
ue o
lacônico apontamento feito no TOI, isto é, precisamente, “
linha e carga invertida no borne
”
, conforme as palavras do técnico subscritor do documento -, seria suficiente a atentar à exigência de avaliação técnica; ainda nessa perspectiva,
é uma incógnita a metodologia técnica que foi empregada para se definir
o período de abrangência da irregularidade (32 meses), tendo em vista que não consta dos autos “
avaliação do histórico de consumo
” ou qualquer outro documento que especifique ou justifique o critério adotado para o recorte de meses eleitos à revisão e recuperação do consumo, nem que possibilite definir com segurança quais seriam “
os doze ciclos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade
” (
RN nº 414/2010, art. 130, III).

Aqui, em âmbito judicial, a Energisa não produziu qualquer prova que corroborasse a regularidade do procedimento de recuperação de consumo; em contrapartida, consoante destacado pela juíza sentenciante, o histórico de consumo da autora mostra que, mesmo após a vistoria técnica, em que houve o reparo do desvio de energia do medidor, não ocorreu mudança significativa na média de consumo da UC dos meses subsequentes (cf. Id. nº 126394688), o que
levanta sérias dúvidas sobre a real influência que o problema detectado teve sobre a medição e faturamento do consumo dos meses anteriores, e confirma a pertinência e procedência da queixa aqui deduzida pela consumidora.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022